Tribunal: TJBA
Processo: 8079723-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079723-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA MADALENA TAVARES SILVA

Advogado(s)
:
ALAILTON TAVARES SILVA

APELADO: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu provimento ao recurso da autora para reformar sentença de improcedência e reconhecer a responsabilidade da fornecedora por vício no produto, com condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade civil da ré, apesar da alegação de inexistência de ato ilícito, e se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, afastando a alegação de inexistência de ato ilícito com base no conjunto probatório dos autos.

A decisão reconhece a existência de vício no produto e a conduta inadequada da fornecedora ao recusar reparo, caracterizando a responsabilidade civil objetiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O julgado fundamenta adequadamente a presença dos requisitos da responsabilidade civil, incluindo nexo causal, dano e quantum indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há contradição interna no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes não se justifica na ausência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A caracterização de contradição exige incoerência interna no julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte. 3. O reconhecimento de responsabilidade civil do fornecedor por vício do produto decorre da comprovação do defeito e da falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº
8079723-11.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargante
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA

e Embargada
ALMERINDA MADALENA TAVARES SILVA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA